Tribunal: STF
Processo: Rcl 63252
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Edson Silva Santana, contra decisão proferida pela Turma Recursal do Juizado Especial, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 0000096-22.2023..8.26.9051), que teria violado o princípio constitucional da ampla defesa, bem como a Súmula Vinculante 727 e a Súmula 640 desta CORTE, ao não conhecer do Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “A decisão impugnada trouxe como principal argumento:



    ‘AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO DENEGATÓRIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SEGUIMENTO NEGADO COM FUNDAMENTO NO ART. 1030, I, ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ADEQUAÇÃO – R. DECISÃO BEM LANÇADA, QUE NÃO MERECE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 46, PARTE FINAL, DA LEI 9.099/95 – RECURSO IMPROVIDO.’



    Ocorre que tal entendimento fere frontalmente texto de súmula proferida por este Colendo Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    Súmula 727 Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.



    Assim, legítima a expectativa de que seja prestigiada a decisão desta Suprema Corte com o afastamento imediato dos efeitos do ato objeto desta reclamação.



    […]



    A EGREGIA CAMARA RECURSAL fundamentou sua decisão para não seguimento do RECURSO EXTRAORDINARIO sob a tese do artigo 1030 inciso I alínea-a anotado […]:



    Não pode tal questão aviventada não ter o apreço desta SUPREMA CORTE vez que trata-se de GARANTIA FUNDAMENTAL INDIVIDUAL, aonde o direito de recorrer passa a ser apenas artefato de pessoas com grande poder aquisitivo, deixando as mazelas da lei, os mais vulneráveis perdendo então a noção constitucional do direito de peticionar, o de ampla defesa. 



    O assunto em questão é garantia de juízo, mas se entende devido ao grande desacerto entabulado na decisão de piso que o duplo grau de jurisdição quer ver mantido.



    […]



    A MERITISSIMA RELATORA decidiu não subir os autos porque o assunto em baila não esta sob o aspecto da repercussão geral.



    […]



    A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Tratase de um pórtico constitucional, do processo, cognominado princípio de direito de ação também conhecido como principio da inafastabilidade do controle jurisdicional.



    É necessário que todos tenham acesso ao judiciário, não pode o homem simples ser repelido por tal avença, nem mesmo o homem mais nobre, a tutela jurisdicional preventiva ou reparatória a lesão ou ameaça de lesão, seja ele individual ou coletivo, difuso ou homogêneo.”



    Ao final, requer “a total procedência da ação para que seja caçada (sic) a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à , com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos Arts. 992 e 993 do CPC/15 ”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    A presente Reclamação é manifestamente incabível.



    O Recurso Extraordinário interposto na origem teve negado o seguimento, em função dos Temas 181 e 800 da repercussão geral. Foi interposto o Agravo em Recurso Extraordinário, recebido como Agravo Interno e ao qual foi negado provimento. Daí foi interposto mais uma vez o Agravo do art. 1.042 do CPC, que não foi conhecido:



    “Os presentes autos foram julgados pela Turma Recursal conforme fls. 207/209 dos autos principais: A recorrente interpôs Embargos de Declaração que foram rejeitados a fls. 240/242 daqueles autos. Sobreveio o Recurso Extraordinário de fls. 211/225 cujo seguimento foi negado, baseado nos temas de repercussão geral de nº 800 e 181, nos termos do art. 1.030, I,a, do CPC, a fls. 247 também dos autos principais. Contra tal decisão foi interposto o Agravo em recurso extraordinário, através do incidente 0000039-04.2023.8.26.9051.



    Ocorre que o Código de Processo Civil de 2015 prevê no artigo 1.030, V, § 2º que das decisões proferidas com a fundamentação utilizada neste caso em concreto, caberá Agravo Interno.



    Por economia processual o Agravo em Recurso Extraordinário interposto no incidente supramencionado foi recebido como Agravo Interno, nos termos da decisão de fls. 38 do referido incidente e encaminhado à nova Turma Julgadora, que negou provimento ao Agravo a fls. 45/46.



    O recorrente agora interpõe novo Agravo de Instrumento através do incidente 0000096-22.2023.8.26.9051 em face do v. Acórdão que negou seguimento ao Agravo Interno.



    Porém foram cumpridos os comandos da sistemática de repercussão geral e nada mais resta a ser decidido neste Colégio, restando esgotada a prestação jurisdicional. 



    Portanto, não conheço do Agravo interposto neste incidente.”



    Com efeito, da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. Assim, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, uma vez que cumpriu determinação desta CORTE. Além disso, é incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral, não burlando, por consequência, o disposto na Súmula 727 deste TRIBUNAL. Nesse sentido é a jurisprudência deste TRIBUNAL: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).



    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.



    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.



    (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018)”. 



    Nessas circunstâncias, inexiste teratologia na decisão impugnada.



    Além disso, assinalo que o objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que, ao indicar a Súmula 640 do STF, a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43.503-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Ausência de indicação de afronta à decisão dotada de efeito vinculante ou de alegação de usurpação de competência desta Corte. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.“ (Rcl 19.503-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/3/2015)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente